Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-03.2024.8.11.0051
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001701-03.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAIS FERNANDA DAMACENO SOUSA - CPF: 059.494.003-64 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CREFISA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e por TAIS FERNANDA DAMACENO SOUSA em ação revisional de contrato bancário. A instituição financeira alegou contradição no julgado, sustentando que a aplicação da taxa média de mercado desconsidera peculiaridades dos contratos firmados com clientes de perfil de alto risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em contradição por adotar a taxa média de mercado como parâmetro de abusividade dos juros, sem considerar as particularidades do contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada está devidamente fundamentada e não apresenta contradição, omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A utilização da taxa média de mercado do Banco Central como parâmetro para aferição da abusividade dos juros encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e foi justificada pela desproporcionalidade constatada no caso concreto (20,79% a.m. x 2,80% a.m.).

5. A alegação de que o risco da operação justifica a taxa praticada foi expressamente analisada e afastada pelo acórdão, que entendeu ser a discrepância excessiva suficiente para configurar abusividade, independentemente do nicho de atuação da instituição.

6. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria decidida, tampouco para prequestionar dispositivos legais quando ausente vício decisório.

7. A tentativa de reabrir o debate sem a presença de vícios processuais caracteriza mero inconformismo, não autorizando a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A adoção da taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios é válida quando verificada discrepância significativa no caso concreto.

2. A existência de peculiaridades no perfil do contratante não impede a revisão judicial da taxa pactuada, se configurada onerosidade excessiva.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à formulação de prequestionamento quando ausente omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TAIS FERNANDA DAMACENO SOUSA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pela instituição financeira
CREFISA S.A.
em ação revisional de contrato bancário.

A parte embargante em suas razões, (ID.

322461885
), alega contradição na fundamentação do acórdão, pois, embora reconheça que a caracterização da abusividade depende de circunstâncias concretas, acaba por impor a aplicação automática da taxa média de mercado, desconsiderando a particularidade dos contratos da embargante, cujos clientes pertencem a perfil de alto risco. Assevera que essa simplificação ignora variáveis essenciais como prazo do contrato, garantias ofertadas, relacionamento prévio com a instituição e custo de captação dos recursos.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados, de modo a viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos não merecem acolhimento.

As teses recursais não merecem acolhimento, pois o acórdão analisou adequadamente a abusividade da taxa de juros contratada, cuja discrepância em relação à média de mercado justifica a revisão judicial. A utilização da taxa média do Bacen como parâmetro encontra respaldo na jurisprudência, dada a significativa desproporção no caso concreto. Inexistem omissão, contradição ou violação aos arts. 421 do CC e 927 do CPC, sendo incabível o uso dos embargos como meio de rediscussão ou prequestionamento.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por TAIS FERNANDA DAMACENO SOUSA e CREFISA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia principal gira em torno da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes (20,79% ao mês e 864,85% ao ano) em contrato de empréstimo pessoal não consignado.

A autora/apelante pleiteia a majoração da condenação para incluir a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. Por sua vez, a instituição financeira/apelante sustenta a validade das taxas praticadas, argumentando que estas são proporcionais ao risco da operação, considerando seu nicho de mercado específico (clientes de alto risco com restrição de acesso ao crédito), e que a mera comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central é insuficiente para caracterizar abusividade.

Quanto ao recurso da parte autora.

No que concerne à pretensão recursal de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, não merece acolhimento. A devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC pressupõe a demonstração inequívoca de má-fé do credor, circunstância não evidenciada nos autos, porquanto a instituição financeira agiu amparada em cláusulas contratuais que reputava válidas, configurando-se o engano justificável que afasta a dobra legal.

Dessa forma:

“CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO . SÚMULA N. 7/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO EVIDENCIADO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO DEVEDOR . IMPOSSIBILIDADE. 1. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (REsp Repetitivo n. 1 .112.879/PR). 2. Evidenciada a abusividade das cláusulas contratuais, afasta-se a mora do devedor . Recurso Especial repetitivo n. 1.061.530/RS . 3. É firme a orientação jurisprudencial do STJ em admitir a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples, sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento. 4. A inscrição ou a manutenção do nome do devedor nos cadastros de inadimplência decidida na sentença ou no acórdão deverá observar aquilo que fora decidido sobre a mora no mérito do processo (Recurso Especial repetitivo n . 1.061.530/RS). 5 . Ante a não descaracterização da mora, não há por que cogitar de manutenção do bem na posse do devedor. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 357081 RS 2013/0185764-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2013) (g.n).

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE . CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ILEGALIDADE PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. FORMA SIMPLES . PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação interposto por Neodir Gabriel de Pinho contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S .A., visando o reconhecimento de abusividade em cláusulas contratuais de financiamento de veículo. II. Questão em Discussão 2 . Há três questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado configura abusividade; (ii) verificar a legalidade da capitalização diária de juros diante da ausência de informação clara no contrato; (iii) definir se os valores pagos a maior devem ser restituídos em dobro ou de forma simples. III. Razões de Decidir 3. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado caracteriza abusividade nos termos do art . 51, § 1o, do CDC, quando impõe desvantagem exagerada ao consumidor, como ocorre no presente caso, em que a taxa mensal de 3,23% supera a média de mercado de 2,11% à época da contratação, conforme consulta ao Banco Central. 4. A capitalização diária de juros exige previsão expressa e clara no contrato, com indicação do respectivo percentual diário, sob pena de afronta ao princípio da informação (art. 6o, III, do CDC) e de configuração de abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 2 .033.354/RS; AgInt no REsp 2.077.113/SP) . 5. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois não foi demonstrada má-fé por parte da instituição financeira, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudência do STJ (RAC 1017159-82.2023 .8.11.0055). 6 . A procedência parcial do recurso implica a redistribuição do ônus sucumbencial, condenando a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo Apelante. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. Juros remuneratórios superiores à média de mercado são abusivos, quando impõem desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A capitalização diária de juros é ilegal se o contrato não indicar expressamente a taxa diária aplicada . 3. A restituição de valores pagos a maior em decorrência de encargos abusivos deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 51, § 1o; CC/2002, art . 406; Decreto 22.626/1933; Súmulas 297, 382, 539 e 541 do STJ; MP 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j . 22.10.2008; STJ, AgInt no REsp 2.033 .354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13 .11.2023; STJ, AgInt no REsp 2.077.113/SP, Rel . Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 15.04 .2024; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28.11.2018.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10104019520248110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (g.n).

No tocante à pretensão indenizatória por danos morais, não prospera o inconformismo recursal. A mera cobrança de encargos contratuais, ainda que posteriormente reconhecidos como abusivos, insere-se no campo do mero dissabor cotidiano, não configurando lesão aos atributos da personalidade.

Segundo o Eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, LUIS FELIPE SALOMÃO:

“(...) 1 - segundo a doutrina pátria "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". (STJ - REsp: 844736 DF 2006/0094695-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/10/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2010).

No mesmo sentido é a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas, São Paulo, 2014, p. 111)”.

Ausente prova de constrangimento excepcional ou abalo anímico significativo, não há que se falar em dano moral indenizável, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO (JUROS ABUSIVOS) C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não demonstrada violação da intimidade, da honra e da imagem, não há direito à indenização por danos morais. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, sendo vedada a compensação (art. 86, caput, e § 14, do CPC).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041395-43.2023 .8.11.0041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024) (g.n).

Quanto ao recurso da parte ré.

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não merece acolhida. O decisum hostilizado apresenta fundamentação adequada e suficiente, com análise pormenorizada das questões controvertidas, em estrita observância ao disposto no art. 489, §1o do CPC, tendo o magistrado sentenciante explicitado as razões de seu convencimento quanto à abusividade da taxa de juros praticada.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, igualmente não prospera a insurgência. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, sendo prerrogativa do magistrado, destinatário final das provas, determinar as diligências necessárias à instrução do feito. In casu, a matéria controvertida era eminentemente de direito, dispensando dilação probatória adicional.

Nos termos do princípio do livre convencimento motivado, compete ao julgador determinar as provas necessárias à instrução processual, indeferindo aquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias, motivo pelo qual se afasta alegação de cerceamento de defesa quando se trata de ação revisional em que a prova técnica não se mostra imprescindível para a solução da lide.

Este sodalício entende de igual maneira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III (...)” (TJ-MT 10005502820198110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021).

Rejeito a tese recursal de cerceamento de defesa.

A preliminar de inépcia da petição inicial também não merece guarida. A exordial atendeu aos requisitos do art. 330, §2o do CPC, indicando com precisão a obrigação contratual que pretendia ver revisada, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela instituição financeira.

De igual maneira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO VERIFICAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS ATINENTES À PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DO CONTRATO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Cumpridas as exigências formais, não há que se falar em inépcia da petição inicial, por não indicação das cláusulas contratuais abusivas, mormente, se a parte autora, que não trouxe aos autos o contrato sub judice, requereu, expressamente, a inversão do ônus da prova.” (Ap 61374/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 09/10/2014) (TJ-MT - APL: 00011139620138110051 61374/2014, Relator.: DES . DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/10/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2014)

Quanto ao mérito recursal, não colhe êxito a tese de que a taxa de juros praticada estaria justificada pelo risco da operação. A taxa contratada (20,79% a.m.) revela-se manifestamente desproporcional à taxa média de mercado (2,80% a.m.), configurando flagrante abusividade.

O argumento de que a instituição atua em nicho específico de mercado não tem o condão de legitimar a cobrança de juros exorbitantes, em patente violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Igualmente, a alegação de que a taxa média divulgada pelo Banco Central não constitui parâmetro adequado para aferição de abusividade não encontra respaldo na jurisprudência dominante. O Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça que a mera superação da taxa média não configura abusividade, admite a revisão contratual quando a discrepância for significativa, como ocorre no caso em tela.

A cobrança de juros muito acima da média de mercado pode ser revista judicialmente, desde que comprovada a onerosidade excessiva e a falta de justificativa razoável para sua fixação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC - RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]”. (APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – REVISÃO DE CONTRATOS – VIABILIDADE – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR REGULADO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS CONSIDERAVALMENTE ACIMA DA TAXA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL – IMPOSSIBILIDADE – TAXA NÃO PACTUADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA PRATICAMENTE TOTAL DA PARTE AUTORA, ORA APELANTE – INADMISSIBILDADE DO RECURSO – APELO DESPROVIDO. [...] “Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.” (Ap 32702/2017, Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017) [...].” (TJMT - Ap 118611/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018).

Com base nos elementos constantes dos autos, tanto o recurso da parte autora quanto o da parte ré não apresentam fundamentos suficientes para alterar a conclusão alcançada na sentença.

A taxa de juros contratada mostra-se flagrantemente abusiva frente à média de mercado, sendo legítima sua revisão judicial. Ausente prova de má-fé, a repetição do indébito deve se dar de forma simples. Também não se configurou dano moral indenizável, tampouco nulidade processual. A sentença, portanto, merece integral manutenção.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO A AMBOS, para manter integralmente a sentença recorrida.

Diante da sucumbência recíproca reconhecida na sentença e do desprovimento de ambos os recursos, deixo de modificar a distribuição dos ônus sucumbenciais, mantendo os honorários advocatícios tal como fixados na instância de origem.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025